Tribunal: STF
Processo: HC 269176
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Renovação de tese suscitada na petição inicial. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Rediscussão de toda a matéria decidida no agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a propriedade dos embargos de declaração para revisitar matéria decidida no agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não fazem as vezes de um segundo agravo regimental, a fim de rediscutir matéria decidida na decisão embargada.

    4. O abuso no direito de recorrer autoriza o imediato arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação do acórdão.